Tribunal: TJDFT
Processo: 0726620-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0726620-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO HENRIQUE GOMES PORTO AGRAVADO: MAM ALVES DA SILVA - ME D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ricardo Henrique Gomes Porto contra a decisão prolatada pelo e. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília - DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0726620-02.2024. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da liberação de ativos bloqueados por meio do Sisbajud, tendo em vista que o e. Juízo de origem teria determinado o desbloqueio da verba, por considerar a quantia (R$ 293,14) irrisória em relação ao valor atualizado do débito (R$ 25.389,14). Eis o teor da decisão impugnada: Diferentemente do que aduz o exequente, o valor penhorado via Sisbajud revela-se irrisório, uma vez que corresponde a 1,16% do valor da dívida, inábil à movimentação da máquina estatal. Por sua vez, considerando ser o executado empresário individual, providencie a z. serventia retificação do ofício de ID 200215142 para a inclusão do sócio MADIAN AGNIS MELLO ALVES DA SILVA (CPF 952.463.632-87). Intimem-se. (...). A parte agravante alega que: (a) “o processo em questão tramita perante a 20a Vara Cível de Brasília desde 21/02/2018, tendo sido julgado à revelia”; (b) “após incontáveis buscas no nome da empresa ré (empresário individual), o processo foi suspenso pela ausência de bens a serem penhorados (04/02/2019)”; (c) “em novembro de 2023 o executado (pessoa física) foi encontrado em outro Estado da Federação, exercendo a mesma atividade empresária, sob o mesmo nome fantasia; (d) “foi quando foi possível encontrar recursos financeiros através do SISBAJUD em sua conta bancária pessoal (ID no 180551744), tendo sido penhorado R$ 2.699,26 (dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e vinte e seis centavos)”; (e) “após Exceções de Pré-executividade e Recursos, o valor foi finalmente transferido ao Exequente (ID no 194013562), que após mais de 6 (seis) anos de início da ação (19/04/2024), pode perceber algum fruto de sua indenização”; (f) “considerando que a penhora se deu em 05/12/2023, foi requerida nova pesquisa SISBAJUD na modalidade teimosinha, tendo tal pesquisa sido acatada pela douta magistrada. Entretanto, para o espanto do exequente, sobreveio certidão de ID no 200210907, alegando que a pesquisa foi infrutífera, mesmo quando constam dos relatórios o bloqueio de R$ 293,14”; (g) “considerado o valor da dívida até novembro/2023, este valor corresponde a 1,16% do débito, sendo capaz de amortizar parte da dívida”; (h) “cabe destacar que o STJ possui entendimento de que para que o valor seja considerado irrisório na pesquisa monetária via BACEN, este deve ser menor que 1% (um por cento) do valor da dívida”. Assevera que “quanto ao pressuposto da probabilidade de provimento do recurso, há que se destacar que a jurisprudência do STJ, bem como desta casa já indicam que o argumento de irrisoriedade não justifica o desbloqueio dos valores obtidos pelos atos constritivos. Acerca do risco de dano grave ou de difícil reparação, cumpre salientar que a manutenção da decisão agravada pode gerar o desbloqueio dos valores, que impedirá o exequente de ter parte do seu débito adimplido”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada, para que seja transferido o valor bloqueado para a conta bancária da parte exequente. Preparo recursal recolhido. É o relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (atribuição de efeito suspensivo ao agravo). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No caso concreto, a fase de cumprimento de sentença foi deflagrada em 16 de agosto de 2018, sem que se tenha alcançado a satisfação do crédito até a presente data e sem qualquer proposta do executado (revel) com vistas ao adimplemento do débito (atualmente à ordem de R$ 25.000,00). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a irrisoriedade do valor penhorado, comparado ao total da dívida executada, não impede a penhora via SisbaJud, tampouco justifica o seu desbloqueio (2a Turma, REsp 1646531/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin , DJe 27/04/2017). Nesse sentido já se manifestou esta 2a Turma Cível do TJDFT (acórdão 1791868, Rel. Des. João Egmont, DJe 11.12.2023): [...] Pouco ou muito, porém suficiente e necessário para o devedor prosseguir na amortização de sua dívida, assegurando-se ao credor o recebimento de importante valor para a recomposição de seu crédito, ainda que demorado. Ademais, entende-se que a irrisoriedade do valor penhorado em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora, por isso não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade. Precedente do STJ: Ainda na linha da nossa jurisprudência, não se pode obstar a penhora a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios, por isso não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade (tal parâmetro não foi eleito pelo legislador como justificativa para a liberação do bem constrito (REsp no 1.825.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 5/9/2019), e a irrisoriedade do valor penhorado em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora. Precedentes. (STJ, AgInt no REsp n. 1.687.015/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 1/7/2020). 5.2. Precedente do TJDFT: 1. A circunstância de o valor penhorado não corresponder à integralidade do crédito executado, representando percentual inferior ao montante perseguido, mas não valor ínfimo ou irrisório, afigura-se irrelevante como argumento de impenhorabilidade, uma vez que assiste ao credor o direito de satisfação de seu crédito, ainda que de forma parcial, de sorte que, tratando-se de penhora de dinheiro localizado em conta corrente de titularidade da executada e sendo apto a realizar, ainda que parcialmente, a obrigação exequenda, legitima, sob essa perspectiva, a penhora realizada com vistas à satisfação parcial do crédito. (TJDFT, 07119188520238070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, PJe: 3/7/2023) [...]. Na mesma linha de raciocínio cito ainda os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: 7a Turma Cível, acórdão 1691082, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, e, 8a Turma Cível, acórdão 1381387, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas. Conquanto a penhora de cerca de 1% do valor do débito possa não se mostrar tão expressiva frente ao montante da dívida, certo é que é passível de minorar os prejuízos decorrentes da inadimplência da parte executada. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.012, § 4o). Atribuo efeito suspensivo ao recurso, para que o e. Juízo de origem se abstenha, por ora, de autorizar a liberação dos valores bloqueados por meio do Sisbajud. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 1o de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator